Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733396-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA REU: LAIS VAZ TEIXEIRA, GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, contra a sentença proferida no processo 0727468-54.2022.8.07.0001. Em resumo, sustenta haver erro de fato verificável ao exame do processo e violação manifesta de norma jurídica. Assinala que a sentença considerou existente um fato inexistente. Alega a falsidade na assinatura na confissão de dívida que instruiu a ação monitória e que não contraiu a dívida. Consigna que no documento é apontada como cônjuge do devedor, George Henrique Vieira Marinho, não como devedora. Argumenta não ser parte legítima para a causa e que não foi citada no processo, devendo a sentença ser rescindida, em parte, prosseguindo-se apenas em relação ao litisconsorte. Postula a tutela de urgência para obstar o levantamento do valor bloqueado em sua conta corrente até o julgamento da presente ação e, na questão de fundo, a rescisão parcial da sentença e, subsidiariamente, a rescisão total. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. DECIDO. Examino, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. A autora não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a autora não se encaixa. O objeto em discussão, em que se pretende desconstituir a sentença proferida em ação monitória que, ao fim, resultou na penhora de R$ 62.343,22 em sua conta corrente, parece contrariar a declaração de hipossuficiência e a solicitação do benefício de seguro-desemprego. Nesse quadro, faculto à autora demonstrar a hipossuficiência econômica, no prazo de cinco dias. De outra parte, em consulta ao PJE verifico que a autora também ajuizou ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) contra a mesma sentença, basicamente com os mesmos fundamentos declinados na ação rescisória, autuada sob o no 0732330-34.2023.8.07.0001, distribuída anteriormente, em 03/08/2023, tendo obtido em sede de agravo de instrumento a mesma tutela de urgência ora veiculada, processo 0732966-03.2023.8.07.0000, em 10/08/2023. Por se vislumbrar a existência de prevenção, foi determinada a redistribuição do processo à Desembargadora Sandra Reves que, por sua vez, não a reconheceu e determinou o retorno do processo. Não obstante as diferenças substanciais entre a ação rescisória, que tem por fim desconstituir uma situação jurídica a princípio válida, e a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), cujo objetivo é atingir a própria relação processual, a repetição dos mesmos fundamentos pode implicar em ausência de interesse processual na ação rescisória. Assim, no prazo de cinco dias, a autora deverá demonstrar, efetivamente, a existência de interesse processual, sob o trinômio necessidade, utilidade e adequação, inclusive quanto ao pedido de tutela de urgência formulado. No mesmo prazo deverá declinar os fundamentos quanto a alegada violação manifesta de norma jurídica. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator